Tribunal: TJPA
Processo: 0002515-24.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002515-24.2019.8.14.0051

APELANTE: ADAILSON SOUSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41, COM FULCRO NO ART. 387, DO CPP
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALEGADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. MÁ-FÉ E DENÚNCIA FALSA DE CRIME. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IM
PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
A prova oral construída, principalmente pela declaração da vítima, e demais provas acostadas aos autos,
não permitem dúvidas quanto à presença da figura dos recorrentes no cenário criminoso.

2. Desta feita, vê-se
que a palavra da vítima é elemento significativo e relevante para a formação da convicção desta Relatora
, confrontando com as declarações do acusado, as quais padecem de credibilidade, uma vez que,
nenhuma prova foi oferecida para demonstrar faticamente sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida
.

3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

ADAILSON SOUSA DA SILVA
,
objetivando reformar a decisão do M.M Juíz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém/Pa, que o condenou a
pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples,
em
regime inicial aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, com fulcro no art. 387, do CPP
, tendo sido suspensa a execução da pena pelo prazo de 02 anos, devendo o autor, por 6 meses, participar de reuniões em grupo de reflexão destinado a homens que tenham infringido a Lei Maria da Penha (GRUPO REFLEXIVO DE DENUNCIADOS DA VVD). Deve o autor, ainda, cumprir as condições que seguem durante todo o período de prova: I – proibição de frequentar bares, casa de jogos, boates, danças e similares; II – comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo das execuções desta Comarca, mensalmente, para informar e justificar suas atividades; III – não ingerir bebidas alcoólicas e entorpecentes; IV - não se ausentar da Comarca sem prévia autorização Judicial, por mais de 8 dias; V – observar todas as medidas protetivas impostas ao condenado, caso existam; VI – não voltar a delinquir em relação à vítima destes autos. E as medidas protetivas, para cumprimento imediato e ao longo de todo o período de prova: I) - Abster de perseguir, intimidar, ameaçar a ofendida ou fazer uso de qualquer método que prejudique ou ponha em risco a vida da vítima, sua integridade física e psíquica, bem como sua propriedade. II) – PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA, PELO QUE FIXO O LIMITE MÍNIMO DE 100 METROS DE DISTÂNCIA ENTRE A VÍTIMA E O AGRESSOR; III) Proibição de dirigir a palavra ou ter contato com a vítima, seja pessoalmente, seja por telefone ou qualquer outro meio de comunicação; IV) Proibição de frequentar os lugares comumente frequentados pela vítima, notadamente no local de trabalho desta, inclusive, na residência e no local de estudo e/ou trabalho dela.

Relata a denúncia, em síntese, que no final do mês de outubro de 2018, na residência do acusado, este e a vítima passaram a discutir. Com raiva, o réu teria segurado fortemente os braços da vítima, a jogando com força em cima da cama, dizendo a ela:
“tu não sabes o que é agressão, tu és muito burra”
.

Em
razões recursais (ID
10936015 – Págs. 148/158
),
a recorrente pugna pela absolvição ante a insuficiência de provas e a atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III e VII, do CPP.

Alega que houve má-fé da vítima, e que
denúncia falsa de crime
, imputado no art. 339, do CP.

Pugna, ainda, pelo
prequestionamento das matérias aduzidas
, para fins de interposição de recursos a instâncias superiores.

Em
contrarrazões (ID 10936077 - Págs. 222/234),
o Ministério Público requer a manutenção do r.
decisum
, com o consequente
improvimento
do recurso de apelação criminal interposto.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa,
manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação interposto pelo réu.

É o relatório.

Sem revisão,
com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Do prequestionamento.

Quanto ao
prequestionamento
da matéria trazida à lume, para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese,
toda a questão suscitada será devidamente analisada
e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

2. Da alegada absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta. Má-fé e denúncia falsa de crime.

O recorrente pugna pela
absolvição ante a insuficiência de provas e a atipicidade da conduta
, nos termos do
art. 386, III e VII, do CPP
.

Alega que não há nos autos elementos de prova que demonstrem que o recorrente seja autor do fato delituoso, nem que tenha participado de qualquer forma do evento criminosos, muito menos ter ameaçado a mesma de morte, e ter praticado agressão, devendo prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Alega que houve má-fé da vítima, e que
denúncia falsa de crime
, imputado no art. 339, do CP.

Tal pretensão
não merece prosperar
.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de ameaça, há Boletim de Ocorrência (ID 10935995 – Págs. 6/24)
.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirma a vítima ouvida em juízo (transcrição da sentença de ID 10936013):

A vítima,
Ediane Barbosa Rodrigues
, relatou que
“viveu por menos de um ano com o réu, o qual já havia sido agressivo anteriormente, por ser ciumento e possessivo. Ele a levava para os lugares, a apresentava para pessoas, mas ele dizia que ela era oferecida, vagabunda, não era mulher para ele, morta de fome. Quando começou a viver com o réus, seus filhos de 10 e 13 anos moravam com o casal, e depois foram viver com o pai, porque o acusado acusava os dois menores de fazerem uso de droga. O dia dos fatos, foi a primeira vez que ele a agrediu fisicamente. Quando ele bebia, ficava mais agressivo. No dia relatado da denúncia, ela não quis sair com ele, ele quebrou seu celular, lhe empurrou, fazendo cair sobre a cama e disse que ela era burra, não sabia nem o que era agressão. Ele dizia que se ela denunciasse não daria em nada, porque ninguém acreditaria nela, que não tem dinheiro e é uma morta de fome. Quando pediu a medida protetiva, assim que chegou em casa ele já sabia tudo o que ela havia dito na delegacia. Foi com a assistente social Diany para o Maria do Pará e ele também sabia disso. Assim, entendeu que ele lhe provou que ele podia lhe monitorar. Abandonou sua própria casa, foi morar com seu pai, por medo. Não sabe quem é Rafael e Adriana. Conheceu a mãe dele, ele mostrava alguns parentes, mas não sabe o nome. Depois que pediu a medida, ele voltou em sua casa de madrugada. Não sabe se as medidas ainda estão válidas. O acusado trabalha no SAMU. Ele dizia que o pai dele era amigo de Delegado, que ele tinha influencia. Ele era visto socialmente como uma pessoa boa. Só decidiu abandonar tudo e pedir socorro depois de vários fatos agressivos, todos praticados sem testemunhas. Mesmo nos locais públicos, ele só falava as coisas para ela ouvir, ninguém mais. Uma vez ela saiu do local em uma moto e ele foi atrás. Ele tinha arma e a colocou várias vezes em sua cabeça. Ele chegou a lhe levar até a porta da Delegacia e dizia vai lá denunciar, tu és muito burra. A depoente não conseguia denunciar. Hoje ele diz que é casado, mas saiam publicamente, até na orla. Quando ele bebia, chegou a pegar o celular dele e ligou para algumas pessoas. Ele disse que se tratava de uma prima, não amante. Ele dizia que se fosse preso, lhe faria algo. Foi assaltada e perdeu as mensagens. Uma vez a chamou para ir para um batizado, encostou num lugar, a deixou dentro do carro e viu que ele se beijou com outra mulher dentro da casa. Não sabia quem eram os parentes dele, não sabia quem era pai ou outro parente. Ele sempre lhe prometeu família e queria filho, mas tomava remédio escondido, porque não queria filho com ele. Ele lhe ligava insistentemente. Ele a apresentava como esposa. Já frequentava o Maria do Pará porque tinham cursos interessantes, e ele não queria que ela frequentasse lá, porque poderiam pensar mal dele. Teve um relacionamento conturbado antes, por isso conheceu o Maria do Pará. Não lembra se falou sobre a arma perante a Delegacia. Afirma não ter mais contato com o casal que morou em sua casa após ela ter saído do imóvel; que possui prints comprovando ligações do acusado e perseguição nas redes sociais; que a vizinha foi quem a avisou que a casa dela estava pegando fogo; que após isso foi até a delegacia, e que acredita que o acusado é quem cometeu o incêndio, dado que não tem nenhuma desavença com outra pessoa; que o acusado possuía uma arma e dormia com o objeto como forma de ameaça-la; que nunca ligou para o SAMU para ser atendida; que mesmo com as medidas protetivas, o acusado sempre a perseguia, inclusive arrombando sua janela; que o acusado dizia que se um dia ela precisasse dos serviços do SAMU, ele faria de tudo para estar presente e passar por cima dela; que o acusado sempre questionava as amizades dela, tentando afastá-la das pessoas; que tem informações que o acusado foi esfaqueado por uma mulher, e provavelmente por isso estava internado em data próxima à do incêndio; que certa vez ligou para uma mulher que o acusado afirmava ser parente, mas que não sabia se era esposa ou irmã do denunciado, e que ligou para pedir ajuda; que nunca soube detalhes da vida do acusado; que não sabe se foi decretada prisão do denunciado por descumprimento de medida protetiva, pois desde que se afastou evita qualquer contato com o réu.”.

Observo do depoimento da vítima, que não há contradições em suas declarações, nem tampouco que a ofendida usou de má-fé contra o acusado ou imputou a ele crime falso, uma vez que a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao delito a si imputado.

Vejo ainda, o temor da vítima em relação ao ofensor, pois quando estavam em uma festa, o viu ingerindo bebida alcoólica e resolveu ir embora do local, fato este declarado pelo próprio réu
“(...)
que não sabe a razão pela qual a ofendida saiu assustada do local da festa; que dias após a festa, ela disse que não ficaria no local por estar ele ingerindo bebida alcoólica;(...)”
, e corroborado pelas declarações da vítima que afirmou que
“(...) quando ele bebia, ficava mais agressivo.(...)”.

Ademais, o fato de a vítima não ter nenhum registro documental que comprovasse as agressões sofridas, não descaracteriza suas declarações, uma vez que é cediço que esse tipo de crime, normalmente, ocorre entre “quatro paredes”, sem a presença de testemunhas, às escondidas.

A prova oral construída, principalmente pela declaração da vítima, e demais provas acostadas aos autos,
não permitem dúvidas quanto à presença da figura dos recorrentes no cenário criminoso.

Desta feita, vê-se
que a palavra da vítima é elemento significativo e relevante para a formação da convicção desta Relatora
, confrontando com as declarações do acusado, as quais padecem de credibilidade, uma vez que,
nenhuma prova foi oferecida para demonstrar faticamente sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida
.

Oportuno destacar que, nos crimes de violência doméstica, que na maioria das vezes ocorrem às escondidas,
a narrativa da vítima, em consonância com o contexto probante, é suficiente para respaldar o decreto condenatório
. Vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º DO CÓDIGO PENAL. APELANTE CONDENADO À PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, TENDO SIDO APLICADO A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
Nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, em face da forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de testemunhas.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (2020.01603229-19, 213.453, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-07, Publicado em 2020-08-07)

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que dúvidas não pairam sobre a autoria delitiva e que a decisão do Magistrado
a quo
não se mostrou divorciada do apurado
.

Destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço do recurso, e
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M Juíz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém/Pa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
05
de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2022